Tribunal: TJMT
Processo: 1002631-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002631-82.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA e outros
AGRAVADOS:- ALCIEL MACHADO LIMA e outros
Agravo de Instrumento n. 1002631-82.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Dissolução de Sociedade Civil c/c Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência para o fim de determinar que a requerida cesse a cobrança dos valores inerentes ao débito discutidos nos autos, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).
Os agravantes alegam que o empreendimento foi criado em 1993 como clube campestre porque ficava em uma área rural distante 22 km de Sinop, e todos os associados que adquiriram os títulos teriam direito a usufruir de uma parcela da área.
Aduzem que desde a promulgação da Lei n. 157/2017, essas terras passaram a ser urbanas, portanto as exigências a serem cumpridas agora são diversas da época da criação.
Dizem que os agravados tinham ciência da taxa de manutenção destinadas ao uso exclusivo dos proprietários.
Pontuam que a convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos (Súmula 260/STJ) conforme ata de constituição anexa, ou seja, faz lei entre os condôminos e o condomínio não podendo se escusar de efetuar a quitação de taxas condominiais em prol do bem comum.
Afirmam que o objetivo dos agravados e receber os benefícios da manutenção da área sem a contraprestação.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravados ajuizaram o feito alegando que moram ou possuem propriedade no loteamento Camping Club Portal da Amazônia, o qual era destinada a um condomínio fechado oferecendo ampla área de lazer aos seus condôminos.
Dizem que depois, a natureza jurídica do empreendimento mudou deixando de ser um condomínio fechado para ser um loteamento fechado, porém não tem licença ambiental ou autorização municipal.
Aduzem que desde essa mudança, têm recebido cobrança indevida de valores a título de taxa de condomínio mesmo sabendo que inexiste qualquer condomínio fechado, e, inclusive estão com os nomes negativados ou protestados.
Afirmam que deixaram de pagar essa taxa há mais de cinco anos porque não houve nenhuma benfeitoria.
A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos:
(...)
8. Analisando detidamente os autos, constato que perfaz devidamente corroborada a probabilidade do direito invocado, notadamente porque, conforme ressai da inicial, os protestos dos requerentes Leonardo Kreling, Vitor Kreling e Mirtes Madalena Bazzo, discutidos nos autos, decorrem de supostos débitos nos valores de R$6.444,37 (Leonardo Kreling – ID n. 32639041), R$6.265,70 (Vitor Kreling – ID n. 32639085), R$2.156,36 (Mirtes Madalena Bazzo – ID n. 32695235), os quais são relativos a taxa de condomínio que, segundo a tese da parte autora é indevida, uma vez que o loteamento em discussão não tem natureza condominial e está irregular, bem ainda, porque os serviços de infraestrutura nunca foram prestados.
8.1. Se as irregularidades apontadas se confirmarem, valendo por ora, dos indícios que geraram uma ação civil pública documentada no processo, podem ser indevidas as guerreadas taxas condominiais e de infraestrutura, desautorizando, por conseguinte, a inserção respectiva do nome da parte demandante nos cadastros restritivos de créditos. O que certamente será aclarado ao final.
9. Por sua vez, o perigo de dano também perfaz demonstrado, seja porque não há se olvidar que em casos desse jaez, o protesto em nome dos requerentes pode gerar abalo ao crédito, exsurgindo na maioria das vezes prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos que poderão causar na honra da pessoa. (Id 46484342 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Assim, até que venha a resposta dos agravados, prudente, por ora, manter o decisum, mesmo porque, repita-se, não ficou demonstrado dano imediato aos agravantes.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator